Tribunal: TJMT
Processo: 0018000-98.2015.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 0018000-98.2015.8.11.0015 - CLASSE 198 - CNJ - SINOP
Apelante: IRINEU TONIETO SCALABRIN
Apelado: AGUAS DE SINOP S/A
Número do Protocolo : 0018000-98.2015.8.11.0015
Considerando que os autos foram apenas parcialmente digitalizados, com omissão de peças importantes do processo, como, e.g., o recurso de apelação, determino a devolução dos autos à Secretaria para providências de completa digitalização dos autos.
Cumpra-se, expedindo o necessário.
Cuiabá, 08 de fevereiro de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator